Tribunal: STF
Processo: HC 241278
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 881.855/SC (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 16/04/2021, posteriormente convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, III, IV e V, (homicídio qualificado), art. 121, § 2º, incs. I, III, IV e V, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal, e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). Em 24/02/2022, foi pronunciado, ocasião na qual mantida a custódia preventiva (e-doc. 8, p. 31-42).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 9, p. 256-261). Contra o acórdão, formalizou o writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 10, p. 25-29). Em face dessa decisão, a defesa protocolou o citado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que, apesar de reavaliada a manutenção da custódia, houve apenas a repetição da fundamentação anteriormente lançada. Aponta o excesso de prazo da prisão, pois o paciente encontra-se segregado desde maio de 2021. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente, bons antecedentes, residência fixa e primariedade.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever o pronunciamento que resultou na prisão preventiva, conforme citado pelo Ministro Relator no habeas corpus perante o STJ:



    “O decreto da prisão preventiva é necessário para a garantia da ordem pública, especialmente pelo modus operandi empregado, pois trata-se de crime de homicídio qualificado tendo como vítima Carlos Cézar Favero da Silva, bem como o de tentativa de homicídio de sua filha Vitoria Bombassaro Favero da Silva, o qual teria ocorrido durante o dia, em via pública, à vista de transeuntes e trabalhadores do local, o que demonstra a periculosidade dos supostos autores, que agiram sem qualquer constrangimento, e evidencia a necessidade da prisão cautelar. 



    Como bem ponderado pelo Ministério Público: "Não bastasse a gravidade do delito, as investigações mostram que JULIANO e ALECIO são pessoas envolvidas com o meio criminoso, traficantes que movimentam elevadas quantias de dinheiros, que já foram presos por roubos majorados e, inclusive, teriam praticado roubo anteriormente contra a vítima do homicídio, que era comparsa de JULIANO".



    Tais informações revelam a audácia e periculosidade dos representados, motivo pelo qual entendo imprescindível a segregação para a garantia da ordem pública, como forma de evitara reiteração da prática criminosa, e assegurar a tranquilidade social.



    Consoante se extrai do inteiro teor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 2014.068147-0, de Joinville, rel. Des. José Everaldo Silva, j. 21-10-2014, “A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do 'modus operandi' demonstra ser dotado de periculosidade ou mesmo aquele que demonstra ser um assíduo violador da lei penal.” destaquei.



    Há que se frisar, ainda, a necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução criminal a fim de garantir a produção de provas e os depoimentos isentos de constrangimento ou temor por parte de testemunhas que tenham conhecimento de tão graves fatos que envolvem não somente o crime de homicídio, mas também de roubo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. 



    Dessa forma, a prisão cautelar faz-se imperiosa para afastar os representados do convívio social e, consequentemente, para coibir a reiteração criminosa (...)”. (e-doc. 10, p. 26; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido. Eis o seguinte trecho do acórdão:



    “Ao que consta da decisão que acolheu o pedido da autoridade policial e do Ministério Público e decretou a medida extrema do paciente em 14-5-21 (ev. 7 dos autos n. 5002237- 15.2021.8.24.0139), existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados, justificando-se a prisão pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes, bem como pelo risco de reiteração delitiva, aferidos pelo modus operandi da conduta. 



    O juiz de primeiro grau evidenciou a necessidade do decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, "especialmente pelo modus operandi empregado, pois trata-se de crime de homicídio qualificado tendo como vítima Carlos Cézar Favero da Silva, bem como o de tentativa de homicídio de sua filha Vitoria Bombassaro Favero da Silva, o qual teria ocorrido durante o dia, em via pública, à vista de transeuntes e trabalhadores do local, o que demonstra a periculosidade dos supostos autores, que agiram sem qualquer constrangimento, e evidencia a necessidade da prisão cautelar".



    Ainda, que, "não bastasse a gravidade do delito, as investigações mostram que JULIANO e ALECIO são pessoas envolvidas com o meio criminoso, traficantes que movimentam elevadas quantias de dinheiros, que já foram presos por roubos majorados e, inclusive, teriam praticado roubo anteriormente contra a vítima do homicídio, que era comparsa de JULIANO". 



    Concluiu que "tais informações revelam a audácia e periculosidade dos representados, motivo pelo qual entendo imprescindível a segregação para a garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração da prática criminosa, e assegurar a tranquilidade social". 



    Sobre a gravidade do delito, sua repercussão social e a garantia da ordem pública, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:



    (...)



    Na espécie, como visto, a prisão preventiva encontra amparo no risco à ordem pública, aferido sobretudo pela periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi das condutas, com violência desproporcional. 



    Sobre o modus operandi da prática da conduta a permitir a conclusão da periculosidade do agente, esta Câmara Criminal tem precedente, inclusive acolhendo posicionamento da Corte Suprema. Veja-se: 



    (...)



    Como se vê, os requisitos autorizadores da medida excepcional encontram-se presentes e a segregação foi suficientemente fundamentada e calcada em elementos concretos, de modo que não há ilegalidade a ser combatida, sendo inviável, inclusive, a substituição da prisão por medidas cautelares. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo da reavaliação da prisão, da mesma forma, não assiste razão ao impetrante. 



    De acordo com os autos e as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a medida foi preservada em decisão proferida no dia 18-8-2023, em conformidade com a norma contida no art. 316 do Código de Processo Penal (ev. 529 dos autos n. 5005160-77.2022.8.24.0139). 



    Desse contexto, extrai-se que a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada recentemente, com a manutenção da decisão de pronúncia, e, diante da higidez de seus fundamentos. 



    No mais, os predicados pessoais favoráveis, não obstante sejam elementos que podem e devem ser considerados pelo Juiz ao analisar a segregação cautelar, não são suficientes a conceder a benesse pretendida, podendo a medida excepcional ser decretada quando presentes seus pressupostos, como na hipótese. (...)” (e-doc. 9, p. 258-260; grifos nossos).



    8. No acórdão do STJ ora impugnado, foi mantida a óptica. Confira-se a ementa a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Estando o decreto prisional devidamente fundamentado, com base no modus operandi do delito de homicídio qualificado, praticado durante o dia, em via pública, à vista de transeuntes e trabalhadores do local, e em razão do envolvimento dos acusados com outros crimes, e com organização criminosa, não há manifesto constrangimento ilegal. 



    2 . Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10, p. 52).



    9. Da leitura dos atos, não visualizo ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. O modus operandi do crime — prática de duplo homicídio qualificado, sendo um tentado contra a filha da outra vítima, durante o dia, em via pública, à vista de transeuntes e trabalhadores do local — e a propensão a práticas delitivas (envolvimento com traficantes e o cometimento anterior de roubo contra uma das vítimas) evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pelo que se justifica a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “ Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão fundamentada. Gravidade concreta e periculosidade social. Risco de reiteração delitiva. Registros alusivos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de desídia do Judiciário no impulsionamento do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC n° 229.268-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 09/10/2023; grifos nossos).



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que essa constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    11. No ato apontado como coator, foi ressaltado os detalhes do trâmite processual. Confira-se:



    “No caso, verifica-se que o feito é complexo, com pluralidade de réus, e vem seguindo o sua marcha regular, pois os fatos ocorreram em 16/4/2021 e os acusados foram presos em 26/5/2021, tendo sido prolatada sentença de pronúncia em 24/2/2022, em relação à qual o ora paciente interpôs recurso em sentido estrito, julgado em 22/8/2023, e opôs embargos de declaração, julgados em 12/9/2023, aguardando-se atualmente a preclusão da pronúncia para inclusão do processo na pauta das sessões plenárias de julgamento (fl. 2.379), não se verificando, assim, desídia por parte do Estado ou manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo” (e-doc. 10, p. 28)



    12. Nesse cenário, não vislumbro desídia ou demora desarrazoada que autorize o acolhimento da pretensão da defesa.



    13. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a superveniência da pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator